Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.O conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em face do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.
2. Na origem, a parte autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer para compelir as partes rés a transferir os débitos de faturas de energia elétrica e a titularidade da conta de energia, em razão de venda de fundo de comércio para o estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Analisar qual o Juízo competente para processar Ação de Obrigação de Fazer de relação obrigacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A competência territorial se trata de competência relativa, que se prorroga na hipótese de o réu não alegar em sede de preliminar de contestação, a teor do art. 65 do Código de Processo Civil.
5. O Enunciado de Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça define que a competência territorial é de natureza relativa, a qual não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: "1.A regra de Ação de Obrigação de Fazer fundada em direito pessoal é de a competência a ser fixada no domicílio do réu; contudo, por ser competência relativa, inviável a declinação de ofício, pois cabe à parte adversa argui-la em sede de contestação.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 33 do STJ; arts. 46, 64 e 65, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870617, 07123515520248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.